Tribunal: TJES
Processo: 0009710-91.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABANDONO DE CAUSA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por plano de saúde questionando a ausência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e pleiteando a improcedência dos pedidos inaugurais. O apelante também alegou julgamento extra petita, além de defender a extinção do processo por abandono de causa pelo autor. O recurso também impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a cobertura de terapia multidisciplinar para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve abandono de causa pelo autor que justifique a extinção do processo; (ii) verificar a aplicabilidade de multa por ato atentatório à dignidade da justiça pela ausência de designação de audiência de conciliação; (iii) determinar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura de terapia multidisciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme Súmula nº 240 do STJ, o que não foi pleiteado pelo apelante em nenhuma fase processual. Além disso, a intimação posterior à réplica apresentada pelo autor não compromete o andamento do feito, não se configurando abandono da causa.

Não há ato atentatório à dignidade da justiça pela ausência do autor à audiência de conciliação, uma vez que o juízo dispensou tal audiência sob o fundamento de falta de estrutura para sua realização. Ademais, não houve designação de audiência nos termos do art. 334 do CPC que justificasse a imposição de multa.

A negativa de cobertura de terapia multidisciplinar para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista é abusiva, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp n. 1.889.704/SP), devendo ser mantida a obrigação de fazer referente à cobertura do tratamento.

A indenização por danos morais deve ser afastada, pois a mera negativa de cobertura não enseja, por si só, reparação moral, sendo necessária a demonstração de agravamento da condição de saúde ou abalo psicológico, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e redimensionar as verbas sucumbenciais, fixando-se o ônus em 50% para cada parte.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono de causa depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula nº 240 do STJ.

A ausência de designação de audiência de conciliação inviabiliza a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A negativa de cobertura de terapia multidisciplinar para tratamento de Transtorno do Espectro Autista é abusiva, conforme entendimento do STJ.

A mera negativa de cobertura de tratamento de saúde, sem demonstração de agravamento do quadro ou abalo psicológico, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 98, § 3º, 334, § 8º, 335, 347 e 357; STJ, Súmula nº 240; Resolução Normativa ANS 469/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.313.108/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009710-91.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENZZO RAMOS SALIS

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABANDONO DE CAUSA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por plano de saúde questionando a ausência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e pleiteando a improcedência dos pedidos inaugurais. O apelante também alegou julgamento extra petita, além de defender a extinção do processo por abandono de causa pelo autor. O recurso também impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a cobertura de terapia multidisciplinar para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve abandono de causa pelo autor que justifique a extinção do processo; (ii) verificar a aplicabilidade de multa por ato atentatório à dignidade da justiça pela ausência de designação de audiência de conciliação; (iii) determinar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura de terapia multidisciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme Súmula nº 240 do STJ, o que não foi pleiteado pelo apelante em nenhuma fase processual. Além disso, a intimação posterior à réplica apresentada pelo autor não compromete o andamento do feito, não se configurando abandono da causa.

Não há ato atentatório à dignidade da justiça pela ausência do autor à audiência de conciliação, uma vez que o juízo dispensou tal audiência sob o fundamento de falta de estrutura para sua realização. Ademais, não houve designação de audiência nos termos do art. 334 do CPC que justificasse a imposição de multa.

A negativa de cobertura de terapia multidisciplinar para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista é abusiva, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp n. 1.889.704/SP), devendo ser mantida a obrigação de fazer referente à cobertura do tratamento.

A indenização por danos morais deve ser afastada, pois a mera negativa de cobertura não enseja, por si só, reparação moral, sendo necessária a demonstração de agravamento da condição de saúde ou abalo psicológico, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e redimensionar as verbas sucumbenciais, fixando-se o ônus em 50% para cada parte.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono de causa depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula nº 240 do STJ.

A ausência de designação de audiência de conciliação inviabiliza a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A negativa de cobertura de terapia multidisciplinar para tratamento de Transtorno do Espectro Autista é abusiva, conforme entendimento do STJ.

A mera negativa de cobertura de tratamento de saúde, sem demonstração de agravamento do quadro ou abalo psicológico, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 98, § 3º, 334, § 8º, 335, 347 e 357; STJ, Súmula nº 240; Resolução Normativa ANS 469/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.313.108/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desª Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dos dias 30/09/2024 a 04/10/2024:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009710-91.2019.8.08.0030

APELANTE:
LORENZZO RAMOS SALIS

APELADO:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após ler atentamente o voto do Eminente Relator e analisar os autos de origem, respeitosamente, entendi de forma dissonante ao seu entendimento e ao da D. Procuradoria de Justiça.

Sua Excelência concluiu por dar parcial provimento ao recurso, para extinguir o feito sem julgamento de mérito por abandono de causa pelo autor, ora apelado, na forma do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Ocorre que não há pedido de extinção anômala do feito nas razões recursais de fls. 203-v/208, tendo o apelante apenas se irresignado neste órgão
ad quem
contra a ausência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça pelo juízo
a quo
, bem como defendido a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais, adentrando, portanto, ao mérito, de forma que o entendimento do voto condutor configuraria um julgamento
extra petita
por esta Corte.

Para além dessa questão, do compulsar dos autos e da tramitação do feito, registro que a intimação realizada pela d. Secretaria do juízo para o autor se manifestar sobre a petição da parte contrária, com a indicação da penalidade de extinção por abandono, ocorreu em momento posterior à apresentação de réplica à contestação pelo autor (fl. 154), de modo que o seu silêncio nessa fase não comprometeria o andamento do feito.

Nesse particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito, desde a vigência do CPC/73, prevê que a prolação de sentença terminativa por abandono de causa do autor no curso do processo somente é possível quando o ato ou a diligência que lhe competia inviabilizar o julgamento em lide
(REsp 15.575/SP)
, o que não se amolda à hipótese dos autos, tendo em vista que a comunicação processual foi direcionada ao apelado apenas para se manifestar sobre eventual dificuldade de contato com a operadora de serviço de saúde.

Convém salientar que, após a réplica, a legislação processual disciplina que cabe ao julgador singular iniciar as providências de saneamento do feito e de instrução probatória (CPC, art. 347 e seguintes), procedimento este, inclusive, devidamente cumprido nos autos originários, com a prolação de decisão de saneamento e organização do processo e designação de audiência (fl. 183) e, nesse ato, foi proferida sentença em audiência, dada a desnecessidade de produção de outras provas.

Dito isso, não houve qualquer
error in procedendo
pelo juízo
a quo
que justifique a pretendida extinção sem julgamento de mérito do voto condutor, tampouco abandono de causa pela parte.

Ademais, constato que, em nenhum momento do processo, nem mesmo em grau recursal, foi pleiteada a extinção do feito nessa modalidade pelo apelante, ora réu, e, perfectibilizada a relação processual, há clara contrariedade ao enunciado sumular n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende do requerimento do réu”.

Nesses termos, a sistemática processual atual privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito para ambas as partes (CPC, art. 4º) e, em atenção à bilateralidade da ação, também é direito do réu obter a solução do conflito e ter sobre o caso uma prestação jurisdicional meritória.

Diante desse raciocínio, a impossibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em virtude da alegada ausência do apelado à audiência de conciliação prevista na fase inicial do procedimento comum, em verdade, não ocorreu porque o abandono foi anterior ao ato, tal como firmado pelo Eminente Des. Relator, mas porque nem sequer houve a designação de audiência na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil que justificasse a medida.

Nota-se que o juízo
a quo
dispensou o ato inaugural do artigo 334 sob o fundamento da inexistência de estrutura adequada a sua realização (fls. 83/87) e determinou, de plano, a citação para apresentar contestação, na forma do artigo 335 da legislação em referência, e não para comparecer à audiência.

Vê-se que, em verdade, o apelado não compareceu à audiência de saneamento designada posteriormente (fl. 183), na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil, o qual não prevê qualquer penalidade em caso de ausência ao ato.

Em atenção ao exposto acima, portanto, não se mostra crível concluir que ao caso deve ser proferida sentença terminativa, além de a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça dever ser extirpada
pela inaplicabilidade do § 8º do artigo 334 do Código de Processo Civil no caso.

Contudo, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso sob outra perspectiva, apenas no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à cobertura da terapia de Análise Comportamental Aplicada (ABA), entendo que o laudo médico de fl. 44 é contundente acerca da necessidade de tratamento multidisciplinar ao caso clínico do autor.

Nesse ponto, relembro que a Resolução Normativa ANS 469/2021 alterou a Resolução Normativa RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, regulamentando a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em paralelo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

Isso posto, deve ser confirmada a obrigação de fazer nesse ponto.

Por outro lado, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão possui à parte apelante, uma vez que a negativa de concessão de cobertura integral ou mesmo a limitação do atendimento médico, não justificam, por si só, o reconhecimento de danos à honra subjetiva do apelado, sendo necessário, para tanto, a demonstração de elementos concretos e aptos a conduzir à existência de vulneração do patrimônio moral da vítima.

Ao tratar de hipótese cujo quadro fático se mostrou ainda mais relevante do que o caso em questão, entendeu o Colendo STJ:

[...] 3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente" (AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022). [...] (AgInt no AREsp n. 2.313.108/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, J. 26/2/2024, DJe. 29/2/2024).

Por todo o exposto, rogando vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Relator, entendo que deve ser provido em parte o apelo interposto pelo Plano de Saúde Recorrente para o fim de extirpar a condenação por danos morais.

Por tais fundamentos, divirjo, respeitosamente, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Caso o presente voto prevaleça neste Órgão Fracionário, registro, desde logo, que deve haver o redimensionamento das verbas sucumbenciais, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observando-se que o apelado é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009710-91.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENZZO RAMOS SALIS

Advogado do(a) APELANTE: LIGIA MARCHIORI CAMPOS - ES30958
APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO GOBBO NASCIMENTO - ES9335-A, MONICA FERREIRA SIMIAO - ES39533

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para condenar a apelante ao custeio do tratamento de saúde pleiteado e ao pagamento d eindenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte apelante sustenta a existência de ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência injustificada à audiência de conciliação. Sustenta, outrossim, a impossibilidade de cobertura do tratamento em razão do não comparecimento do apelado e do cancelamento do plano de saúde.

Dispõe o art. 485, inciso III, do CPC que
o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

Prevê, outrossim, o § 1º, do referido artigo, que na hipótese de abandono da causa
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Compulsando os autos, verifico que o juiz de origem intimou pessoalmente a parte autora na forma do art. 485, § 1º, do CPC, conforme certidão de fl. 164/165, que, entretanto, manteve-se inerte.

Dessa forma, tendo em vista que a parte autora não promoveu atos e diligências que lhe incumbia por mais de 30 (trinta) dias e, intimada pessoalmente para impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, manteve-se inerte, forçoso o reconhecimento do abandono da causa e a extinção do feito na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Por derradeiro, não obstante a ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, situação que configuraria ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, entendo não ser a hipótese, tendo em vista que o abandono da causa ocorreu em momento anterior.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, extinguir o feito na forma do art. 485, inciso III, do CPC, razão pela qual condeno a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Sessão virtual 14-18/10/2024

Apelação Cível nº 0009892-46.2015.8.08.0021

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Fabio Batista Araújo

Relator:

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia ao eminente Relator, entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, para dar parcial provimento ao apelo e reformar em parte a sentença, a fim de
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com
o redimensionamento das verbas sucumbenciais, eis que identificada sucumbência recíproca, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a condição suspensiva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.